Tribunal: TJDFT
Processo: 0727266-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu parcialmente e, na extensão, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, bem como julgou o agravo interno prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve vícios no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Corrige-se erro material no relatório, sem alteração do resultado do julgamento.
4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara, coerente e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia.
5. O recurso não comprova a necessidade das correções previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil em razão da apreciação e julgamento da matéria no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração providos parcialmente.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões. A inexistência de vícios no julgado impõe a sua manutenção.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.